Tribunal: TJSP
Processo: 2396585-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: RODRIGUES MONTEIRO
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção ou comprovação do preparo impede o conhecimento do recurso.
Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, caput e §§ 2o e 4o, 1.026, §2o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, III.
Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível no 1004695-45.2024.8.26.0161, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025; TJSP, Apelação Cível no 1061434-27.2024.8.26.0100, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2277868-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2396585-36.2025.8.26.0000; Relator (a): RODRIGUES MONTEIRO; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Cruzeiro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

RODRIGUES MONTEIRO

Comarca:

Cruzeiro

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Deserção recursal. Ausência de comprovação do preparo. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, condicionada ao depósito prévio de valores em benefício de Sérgio Horta Rolim Junior, bem como determinou a

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Deserção recursal. Ausência de comprovação do preparo. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, condicionada ao depósito prévio de valores em benefício de Sérgio Horta Rolim Junior, bem como determinou a abstenção de atos que prejudicassem o exercício da posse. A parte agravante requereu o diferimento do recolhimento do preparo recursal, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a exclusão da obrigação de depósito prévio pelos agravantes, com manutenção da tutela possessória deferida.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento pode ser conhecido diante da ausência de comprovação válida do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização.
III. Razões de decidir
O pedido de diferimento do recolhimento do preparo foi indeferido em decisão anterior, com determinação de apresentação de documentos aptos à análise da gratuidade de justiça.
A parte agravante juntou guia de preparo e comprovante de recolhimento cuja autenticidade não foi validada pelo sistema da Secretaria da Fazenda Estadual.
O relator determinou a comprovação do efetivo pagamento do preparo no prazo de cinco dias, sem que a parte agravante apresentasse qualquer documentação comprobatória.
O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil e do art. 4o, III, da Lei Estadual no 11.608/2003.
A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para regularização ou recolhimento em dobro, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo consolidou entendimento no sentido de que o não recolhimento ou a não comprovação do preparo recursal enseja a deserção e o não conhecimento do recurso.
O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento, considerando-se prequestionadas as matérias debatidas nos autos.
IV. Dispositivo e tese
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
O preparo recursal constitui requisito indispensável de admissibilidade do recurso.
A ausência de comprovação válida do recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, caracteriza deserção.
O descumprimento da determinação judicial para complementação ou comprovação do preparo impede o conhecimento do recurso.
Consideram-se prequestionadas as matérias debatidas, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, caput e §§ 2o e 4o, 1.026, §2o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 4o, III.
Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível no 1004695-45.2024.8.26.0161, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2025; TJSP, Apelação Cível no 1061434-27.2024.8.26.0100, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2277868-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 28.11.2024.